Tribunal: TJPA
Processo: 0010478-56.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010478-56.2012.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARLENE DO SOCORRO MIRANDA TRINDADE, GORETTE DOS SANTOS FIGUEIREDO GONCALVES, MARIA LASSALETE TAPAJOS, GEORGE VENTURIERI JUNIOR, EDEMIA DA SILVA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.

I – Os autores ajuizaram uma ação perante o Juízo
a quo
almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

III –
In casu
, os autores da ação são servidores públicos municipais sendo nomeados para exercerem Cargo de Bibliotecário (4 servidores) - grupo nível superior, subgrupo I, referência inicial 21, e como Arquiteto (01 servidor) -NS 02- grupo de nível superior-subgrupo I, referência 21, conforme Portaria nº 038/96-GAPRES/FUMBEL de 16 de fevereiro de 1996 (ID.2041459 - Pág.30), Portaria nº.815/94-GAPRES/FUMBEL de 26 de janeiro de 1994(ID.2041460-Pág.10), Portaria nº.187/96-GAPRES/FUMBEL de 17 de outubro de 1996(ID.2041460-Pág.44), Portaria n°181/96-GAPRES/FUMBEL de 14 de outubro de 1996 (ID.2041461-Pág.11) fazendo
jus
a progredirem na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus vencimentos básicos, os percentuais de progressão funcional;

IV- Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90.

A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor.Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.

V- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO, MAS

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM E PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELEM
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária de cobrança c/c tutela antecipada n° 0010478-56.2012.8.14.0301, proposta por
EDEMIA DA SILVA TEIXEIRA e OUTROS
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Em síntese, informa os Requerentes são servidores públicos municipais pertencentes ao quadro de pessoal da Fundação Cultural do Município de Belém FUMBEL, nomeados para exercerem o Cargo de Bibliotecário (4 servidores) - grupo nível superior, subgrupo I, referência inicial 21, e como Arquiteto (01 servidor) -NS 02- grupo de nível superior-subgrupo I, referência 21, conforme Portarias nº 038/96-GAPRES/FUMBEL de 16 de fevereiro de 1996 (ID.2041459 - Pág.30), nº.815/94-GAPRES/FUMBEL de 26 de janeiro de 1994(ID.2041460-Pág.10), nº.187/96-GAPRES/FUMBEL de 17 de outubro de 1996(ID.2041460-Pág.44), n°181/96-GAPRES/FUMBEL de 14 de outubro de 1996 (ID.2041461-Pág.11), respectivamente, e por força da Lei Municipal n.º 7.507 de 14 de janeiro de 1991 que instituiu o Plano de Cargos e Carreira do Município, alterada pela Lei Municipal n.º 7.546/91, ressaltam ter direito a Progressão Funcional Temporal ou Antiguidade, mediante a aplicação dos percentuais correspondentes as progressões funcionais a razão de 5% (cinco por cento) a cada interstício de 05 (cinco) anos, aduzindo fazerem jus a elevação salarial correspondente ao tempo de serviço prestado, que até a propositura da demanda não havia sido considerada em seus vencimentos.

Dessa forma, pleitearam a concessão de tutela antecipada para que fosse imediatamente determinado o seu reenquadramento funcional a que fazem jus nos termos da Lei n.º 7.507/91, bem como a sua elevação salarial equivalente a 5% (cinco por cento) para cada referência considerando o seu tempo de serviço, determinando-se a incorporação dos percentuais da progressão funcional sobre seus vencimentos e demais parcelas remuneratórias) e o pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal.

O juízo singular indeferiu o pedido de tutela antecipada no ID.2041464 – Pág.1.

Citado, o Município de Belém e a Fundação Cultural do Município de Belém-FUNBEL contestaram a demanda no ID.2041615 – Pág.1/11

Os requerentes apresentaram replica, discorrendo comentários sobre a legitimidade passiva do município de Belém e da não ocorrência da prescrição. Por fim requereram que a ação fosse julgada procedente com a consequente condenação do réu (ID. 2041616 - Pág.1/8).

O Ministério Público em 1º grau manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID. 2041617 - Pág.1/5).

A sentença foi proferida no ID.2041619 - Pág.1/16, julgando procedente a ação.

Irresignados com os termos decisórios, o Município de Belém e

a Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL

interpuseram
recurso de apelação
(ID.2041620-Pág.1/9 e ID.2041622-Pág.1/5), aduzindo da necessidade de reforma do julgado.

Para tanto, discorreram comentários aduzindo que ocorreu prescrição do direito de pretensão contra a Fazenda Pública e que no âmbito do Município de Belém e de seus entes da Administração Indireta, os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependem de regulamentação. Por fim requerem conhecimento e reforma da sentença do juízo a quo nos termos de sua fundamentação.

As contrarrazões foram apresentadas pelas apeladas (ID 2041621-Pág.1/7)

pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. 2124866).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 2272073-Pág.1/5)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso e passo à sua análise.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

Sustenta o recorrente que o apelado foi atingido pela prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3°, V, do Código Civil. Além disso, afirma que não se está analisando a prestação de trato sucessivo, mas sim o próprio direito reclamado.

Entendo que o pedido de acolhimento da prescrição alegada não merece ser acolhido.

No tocante ao prazo prescricional aplicado contra a Fazenda Pública, o Decreto nº 20.910/32 estabelece, em seu art. 1º, que
“as dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

A Primeira Seção do STJ, na assentada de 13.12.2010, no julgamento dos EREsp 1.081.885/RR, de relatoria do Min. Hamilton Carvalho, consolidou esse entendimento: o art. 1º, do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, como acima descrito. Confira-se a ementa:

“EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.

1. É de cinco anos o prazo para a pretensão de reparação civil do Estado.

2. Precedente da Primeira Seção (AgRg Resp nº 1.149.621/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, in Dje 18/5/2010).

3. Embargos de divergência rejeitados.

(EREsp 1.081.885/RR, Rel. Min. Hamilton Carvalho o, Primeira Seção, julgado em 13.12.2010, Dje 1°.2.2011.)”

Ressalto, assim, que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da sua natureza da relação jurídica.

A jurisprudência já se manifestou de igual tom:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE LEI GERAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO QUINQUENAL. PROTESTO. CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 150/STF.

1. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da sua natureza da relação jurídica. Precedentes: EREsp 1.081.885/RR, Rel. Min. Hamilton Carvalho, Primeira Seção, julgado em 13.12.2010, Dje 1.2.2011; EDcl no Resp 1.205.626/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22.2.2011, Dje 4.3.2011.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula 150/STF. E este só poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383/STF.

3. Hipótese em que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de dois anos e meio após a interposição de protesto interruptivo.

Prescrição afastada.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 16.489/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, Dje 13/09/2011)”

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se de ação de indenização por dano moral proposta por pessoa acusada de infundado crime de desobediência.

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. Precedentes: Resp 1.197.876/RR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 02/3/2011; AgRg no Ag 1.349.907/MS, Rel. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, Dje 23/2/2011; e Resp 1.100.761/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, Dje 23/03/2009.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 7.385/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2011, Dje 19/08/2011)”

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DO ATO DE EFETIVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DA PMDF.

1 - Toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar (Dec. 20.910/32, art. 1º).

2 - Ajuizada a ação praticamente vinte e um anos após a violação ao direito - licenciamento das fileiras da PMDF - prescrita encontra-se a pretensão de se declarar nulo o ato.

3 - Apelação não provida.

(TJ/DFT, 20090111200285APC, Relator JAIR SOARES, 6ª Turma Cível, julgado em 10/08/2011, DJ 18/08/2011 p. 253)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRIONAL. DECRETO 20.910/32.

1. O prazo prescricional para interposição de ação de reparação civil contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, consoante o Decreto 20.910/32. (...)

4. Recurso provido para afastar a prescrição e cassar a sentença. No mérito, deu-se provimento.

(20100110098259APC, Relator JOÃO MARIOSA, 3ª Turma Cível, julgado em 27/07/2011, DJ 05/08/2011 p. 90)”

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiverem origem.

No caso sob análise, não houve a comprovação pelo município apelante da existência de negativa do pedido descrito na inicial na esfera administrativa, desta forma, as irregularidades na progressão funcional dos autores, ora apelados, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.

“SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Porém, o reconhecimento da prescrição quanto às prestações anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação não gera a extinção da ação com resolução de mérito, mas apenas afasta o pagamento das parcelas vencidas além do quinquênio anterior a propositura da demanda, razão pela qual não merecer ser acolhida a prejudicial de mérito.

Pelo exposto,
rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.

MÉRITO

Conforme relatado, o cerne recursal reside apenas ao capítulo da sentença que determinou a realização da progressão funcional horizontal por antiguidade do autores/apelados, bem como da incorporação dos respectivos percentuais sobre os vencimentos daquele.

Dito isso, registro que a irresignação do Município não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença atacada.

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pelos Autores/Apelados, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, à época, da Lei nº 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre a Progressão Funcional,
verbis
:

“A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
- Fica aprovada a seguinte redação para os dispositivos a seguir indicados da LEI Nº
7.507
, de 14 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém.
Ver tópico

I
- O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação:

"Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único
- O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento"

Na hipótese dos autos, deve ser ressaltado que os requerentes são servidores públicos efetivo do Município de Belém, tendo ingressado no serviço público por intermédio de aprovação em concurso público, sendo nomeados para exercerem o Cargo de Bibliotecário (4 servidores) - grupo nível superior, subgrupo I, referência inicial 21, e como Arquiteto (01 servidor) -NS 02- grupo de nível superior-subgrupo I, referência 21, conforme Portarias nº 038/96-GAPRES/FUMBEL de 16 de fevereiro de 1996 (ID.2041459 - Pág.30), nº.815/94-GAPRES/FUMBEL de 26 de janeiro de 1994(ID.2041460-Pág.10), nº.187/96-GAPRES/FUMBEL de 17 de outubro de 1996(ID.2041460- Pág.44), n°181/96-GAPRES/FUMBEL de 14 de outubro de 1996 (ID.2041461-Pág.11), respectivamente, devendo ser aplicado o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no caso, na Lei nº 7.507/1991, no qual há previsão expressa quanto à progressão funcional pretendida pelos servidores municipais.

Pelo dispositivo, verifica-se que a legislação municipal estabelece basicamente dois requisitos para o servidor municipal fazer jus a progressão funcional por antiguidade, no caso, o interstício de cinco anos e o efetivo exercício do cargo ao município de Belém.

Desse modo, com base na documentação, constata-se que os autores, de fato, tem direito subjetivo à progressão horizontal por antiguidade, considerando o tempo de serviço efetivamente exercido e a omissão do Município de Belém em não promover a progressão funcional, conforme o disposto no artigo 12 e parágrafo único da Lei nº 7.507/1991, conforme Portaria de nomeação do autor e contracheque (ID Num. 1946591 - Pág. 18) que instruem a inicial da ação, não constando a parcela relativa à progressão funcional pretendida.

Igualmente não merece prosperar alegações como de que a progressão funcional por antiguidade seja norma de eficácia contida, alegando a necessidade de regulamentação, isto porque a referida Lei municipal nº 7.507/1991 define claramente os requisitos necessários à aquisição do direito pelo servidor municipal, pois estabelece o escalonamento em referências, a previsão de elevação do mesmo de carreira por antiguidade, o interstício de cinco anos para a aquisição do direito e, por fim, determina o percentual de 5% (cinco por cento) de reajuste de vencimentos de uma referência à outra imediatamente superior, logo o município recorrente deve promover a progressão funcional do autor.

Portanto, conforme restou demonstrado e com base na legislação municipal, os autores/apelados tem direito à progressão funcional por antiguidade, a qual consiste na mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, no caso a progressão é a horizontal a pois a mudança ocorre dentro da mesma classe, observando-se o cumprimento do interstício de cinco anos de efetivo exercício em cada padrão, constituindo a progressão em vantagem prevista no Plano de Cargos e Carreiras como forma de ao servidor, face o aumento em sua remuneração.

Ressaltando-se que deve ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pelas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ, citadas anteriormente.

Outrossim, quanto à alegação de inconstitucionalidade dos arts. 2º e 16 da Lei Municipal n.º 7.673/93 e art. 12 da Lei Municipal n.º 7.507/1991 por violação do art. 37 inciso XIV da CFRB/88, em virtude do recebimento simultâneo do triênio, importante destacar que não há que se falar de acréscimo pecuniário a ser percebido pelo servidor, mas de progressão funcional por antiguidade, situação em que há apenas a percepção de novo padrão de vencimento pelo servidor e alteração de referência, dentro de um mesmo cargo, com o consequente aumento de seu vencimento-base, por força do exercício de uma mesma função pelo lapso temporal de 5 (cinco) anos, consoante art. 24 da Lei 7.502/90.

Tal situação, difere do recebimento de adicional por tempo de serviço (art. 80 da Lei Municipal nº 7.502/90) prestado independentemente do cargo exercido, que se constitui em acréscimo pecuniário, de modo que possuem naturezas jurídicas distintas, não havendo, na legislação do Município de Belém, tampouco no caso em apreço, qualquer violação ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, haja vista que este dispositivo trata tão somente da percepção de acréscimos pecuniários o que não é o caso destes autos, devendo, por isso, ser afastada a alegação de inconstitucionalidade.

É o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência a seguir:

“AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal e do art. 80 da lei 7.502/90 que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço.

3. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor.

4. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.
5. Agravo interno conhecido e não provido.

(Acórdão nº 206.746, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08).”

Portanto, na hipótese, constatou-se que o recurso é manifestamente improcedente, devendo a sentença guerreada ser mantida integralmente pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da sentença, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021